Tribunal: TJPA
Processo: 0804055-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804055-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ONEIDE MORAES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. VALOR DA MULTA ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A PERIODICIDADE DA MULTA PARA MENSAL E REDUZIR O SEU VALOR PARA R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A., objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, que concedeu tutela antecipada determinando que a agravante suspenda imediatamente os descontos na aposentadoria da agravada, sob pena de multa no valor de R$2.000,000 (dois mil) reais, por desconto irregular, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO, (Processo n.0800168-57.2020.8.14.0221) ajuizado pela agravada, MARIA ONEIDE MORAES DE LIMA.

Em síntese, a Instituição Financeira recorrente discorre seu inconformismo em desfavor do interlocutório proferido na origem, alegando inicialmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela deferida, bem como o arbitramento de multa somente seria cabível, se constatado o descumprimento ou resistência, por parte do agravante, ao cumprimento da decisão liminar. Aduz ainda, que a multa foi fixada em montante excessivo. Pugna por afastar a imposição da multa até o deslinde final da lide, e, na hipótese de sua manutenção, que reduza o valor arbitrado.

Em decisão de ID 3106428, o pleito de efeito suspensivo restou indeferido.

Não houve contrarrazões pela agravada, embora intimada, consoante certidão de ID 3338418.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é devida a aplicação da astreinte e se o valor fixado é excessivo.

Pois bem.
Analisando os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pela recorrente, verifico que não restou demonstrada a relevância da fundamentação consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso, bem como o
periculum in mora
caracterizado pelo risco de lesão grave ou de difícil ou impossível reparação.

Em se tratando de obrigação de fazer, a lei processual é clara ao determinar a aplicação de multa em caso de descumprimento, a teor dos arts. 497, 500 e 537 do CPC, como segue:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Forte no dispositivo citado, é certa a legalidade de imposição de multa quando em jogo obrigação de fazer determinada judicialmente,com o fim de efetivar a medida imposta, em caso de descumprimento da obrigação.

Assim, não há o que falar que o arbitramento da multa é cabível somente quando constatado descumprimento ou resistência ao cumprimento da decisão liminar, eis que tem o seu intuito é coercitivo, justamente para assegurar que não haverá desobediência a ordem judicial, sem embaraços á sua efetivação.

No tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa. Ademais, dever ser considerado, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Nesse compasso, entendo que o arbitramento da multa diária em R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais) afigura-se demasiada.

Pondera-se razoável que a periodicidade da multa diária seja reformada para mensal e reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo-se, dessa forma, ao princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento para lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, determino à UPJ que realize a vinculação das custas pagas (ID 3023721) no PJE, considerando que as custas foram emitidas antes da distribuição do presente agravo.

É como voto.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024